Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
VILMAR JOSE BERTÉ
TERCEIRO INTERESSADO:
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
MARCOS ROSENDO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
TERCEIRO INTERESSADO:
SÉRGIO VALERA ZABINI
Vistos etc.
Tendo em vista que VILMAR JOSE BERTÉ não integra a lide originária, tampouco foi indicado nas razões recursais como parte agravada, ou mesmo como terceiro interessado, defiro o pedido de ID. n. 126747154, dispensando a sua intimação para a oferta de contrarrazões.
Assim, proceda-se a exclusão de VILMAR JOSE BERTÉ do polo passivo do agravo, assim como do rol de terceiros interessados.
Após, à imediata conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora